Tribunal: TJSP
Processo: 2237617-78.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
r n. 552, de 20 de fevereiro de 2020. Subordinação da Procuradoria do Município à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Cidadania. Possibilidade. Não incidência do princípio da simetria. O fato de a Constituição do Estado de São Paulo determinar que as funções essenciais à Justiça, no âmbito estadual, são reservadas à Procuradoria Geral do Estado, não obriga que os Municípios necessariamente adotem essa mesma orientação normativa, ante a falta de correspondência com o modelo prescrito pela Constituição Federal. Inconstitucionalidade afastada quanto a este aspecto. Anexos I e III da Lei Complementar n. 552, de 20 de fevereiro de 2020, do Município de Campo Limpo Paulista. Criação de cargos e funções de confiança com atribuições ordinárias e burocráticas, que não justificam nomeação sem concurso público. Previsão genérica para atendimento de necessidades perenes da Administração. Excepcionalidade não verificada. Subsunção da matéria ao Tema n. 1.010, objeto de julgamento sob o regime de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal. Vulneração aos princípios da moralidade e razoabilidade e aos artigos 111, 115, II e V e 144, da Constituição Estadual. Precedentes do Órgão Especial. Inconstitucionalidade caracterizada, à exceção dos cargos de "Diretor", que ficam preservados. Precedentes do Órgão Especial. Ação julgada procedente em parte, sem modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2237617-78.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 14/07/2021; Data de Registro: 17/07/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Antonio Celso Aguilar Cortez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

14/07/2021

Data de publicação:

17/07/2021

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Campo Limpo Paulista. Expressão "órgão diretamente vinculado à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Cidadania", contida no art. 30, caput, da Lei Complementar n. 552, de 20 de fevereiro de 2020. Subordinação da Procuradoria do Município à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Cidadania. Possibilidade. Não incidência do princípio da simetria. O

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Campo Limpo Paulista. Expressão "órgão diretamente vinculado à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Cidadania", contida no art. 30, caput, da Lei Complementar n. 552, de 20 de fevereiro de 2020. Subordinação da Procuradoria do Município à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Cidadania. Possibilidade. Não incidência do princípio da simetria. O fato de a Constituição do Estado de São Paulo determinar que as funções essenciais à Justiça, no âmbito estadual, são reservadas à Procuradoria Geral do Estado, não obriga que os Municípios necessariamente adotem essa mesma orientação normativa, ante a falta de correspondência com o modelo prescrito pela Constituição Federal. Inconstitucionalidade afastada quanto a este aspecto. Anexos I e III da Lei Complementar n. 552, de 20 de fevereiro de 2020, do Município de Campo Limpo Paulista. Criação de cargos e funções de confiança com atribuições ordinárias e burocráticas, que não justificam nomeação sem concurso público. Previsão genérica para atendimento de necessidades perenes da Administração. Excepcionalidade não verificada. Subsunção da matéria ao Tema n. 1.010, objeto de julgamento sob o regime de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal. Vulneração aos princípios da moralidade e razoabilidade e aos artigos 111, 115, II e V e 144, da Constituição Estadual. Precedentes do Órgão Especial. Inconstitucionalidade caracterizada, à exceção dos cargos de "Diretor", que ficam preservados. Precedentes do Órgão Especial. Ação julgada procedente em parte, sem modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.